Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA – PROTESTO - LEGALIDADE. QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO – AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA – IMPOSSIBILDADE DE O DEVEDOR DAR BAIXA NO PROTESTO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97 “o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”, sendo que, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (§ 1o).
2. In casu, narra a autora que contratou financiamento de veículo junto à instituição financeira Aymoré, que deixou de pagar cinco prestações, o que ensejou o protesto da dívida junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga. Relata que pagou a dívida em 28/10/2019, via boleto bancário, mas que a ré Aymoré não emitiu carta de anuência, impedindo-a de cancelar protesto. Requer a declaração de inexistência do débito de R$ 7.425,06 e a condenação do réu na obrigação de emitir carta de anuência, na devolução em dobro de eventual quantia paga indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência no que se refere à baixa do protesto, para declarar a quitação do débito de R$ 7.425,06 e para condenar o réu Aymoré Crédito Financiamento e Investimento na obrigação de emitir a carta de anuência da dívida objeto da presente demanda, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de financiamento de veículo, no qual se comprometeu no pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 1.347,82 (ID 21154872) e que, em virtude da ausência de pagamento das parcelas 23 a 27 (ID 21154883 - Pág. 1), em 21/10/2019, a dívida foi levada a protesto junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga sob o número 1393442 do Livro 5574 (ID 21154817 - Pág. 22/23). Incontroverso também que, em 24/10/2019, houve quitação das parcelas de número 23 a 28, no valor de R$ 9.889,70 (ID 21154836 a 21154837).
4. Inobstante a alegação de que a autora não requereu a emissão de carta de quitação junto ao réu, verifica-se que, em 28/10/2019, logo após a quitação da dívida, a autora enviou e-mail para o réu (operacoescartasdeanuencia@santander.com.br) solicitando a baixa do protesto e anexando a documentação requerida (ID 21154817 - Pág. 12). Após essa data, a autora encaminhou reiterados pedidos para que a carta de anuência fosse emitida, solicitando inclusive a intervenção do PROCON (ID 21154817 - Pág. 11/20 e 26), os quais não foram atendidos pelo réu, sendo que o cancelamento do protesto somente ocorreu em 17/06/2020, em decorrência de ordem judicial (ID 21154851 - Pág. 1).
5. É dever acessório do interessado adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado.
6. Verifica-se que, apesar de a dívida ter sido quitada e a autora ter solicitado a emissão de carta de anuência, os pedidos não foram atendidos pelo réu, e o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado. Neste contexto, a negativa de fornecimento de carta de quitação ou carta de anuência, com a consequente manutenção do nome da autora protestado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o longo período em que o nome da autora permaneceu indevidamente protestado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.